Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA DESPACHO 1. O Acórdão no 1648992 proferido por esta 2a Câmara concedeu a segurança (ID no 42209894) e transitou em julgado em 9/3/2023 (ID no 44451611). 2. Houve determinação de sequestro de verbas públicas para custear o tratamento pretendido (ID no 37506769). A execução da medida foi atribuída à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (autos no 0714091-62.2022.8.07.0018). 3. O Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, por intermédio do documento de ID no 46322830, informou que homologou a prestação de contas da impetrante. Certificou que os documentos anexados demonstram a correta utilização das verbas públicas sequestradas (ID no 46322831). 4. Ciente de todo o processado, nada a prover quanto às informações prestadas (ID no 46322831). 5. Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO